Tribunal: TJDFT
Processo: 0720501-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. PRESENÇA DE MANCHAS NA TELA. QUEIMA DE PIXEL. PRELIMINAR DE REVELIA. REJEITADA. ENUNCIADO No 98 DO FONAJE. DEFEITO OCULTO OU DESGASTE NATURAL DO PRODUTO. PERÍCIA TÉCNICA A SER REALIZADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ARTIGO 3o DA LEI 9.099/95 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu a preliminar suscitada pela parte ré, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis e por conseguinte, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, em virtude da necessidade de realização de exame pericial. Em suas razões, sustenta a ocorrência de revelia. Defende a competência do Juizado Especial e a violação ao princípio da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, argumenta quanto a responsabilidade objetiva da recorrida e do dever de indenizar. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 57834950.

2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 57834937) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.

3. Esclarece-se que não houve revelia, uma vez que a parte ré estava representada pelo preposto. De acordo com o Enunciado n. 98 do FONAJE: “É vedada a acumulação SIMULTÂNEA das condições de preposto e advogado na mesma pessoa (art. 35, I e 36, II da Lei 8906/1994 combinado com o art. 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB)”. Inexistindo simultaneidade, não há óbice na atuação do preposto no mesmo processo em que atuou como advogado. Ademais, o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no art. 4o do CPC, impede a declaração de nulidade quando o alegado vício não implique prejuízo às partes. Preliminar rejeitada.

4. Em síntese, o autor relata que comprou um celular Galaxy Note 10 Plus 256GB Samsung, em 27/11/2020 por R$ 3.399,00 (três mil trezentos e noventa e nove reais) em uma loja no JK Shopping. Em agosto de 2023, ao tentar vender o aparelho, descobriu que houve depreciação devido a manchas na tela, identificadas por um possível comprador. Procurou assistência técnica para reparo do defeito, mas foi informado que o reparo custaria R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais). O autor afirma ter usado o aparelho com cuidado, sem danos ou mau uso, e acredita que o problema é um defeito oculto.

5. Na hipótese, as alegações do autor sugerem que o aparelho possui um defeito oculto, todavia, estão em contraste com a afirmação da parte contrária, que afirma que o problema pode ser resultado do desgaste natural do uso do produto. Portanto, a fim de evitar a prolação de condenação injusta e que não tem alicerce firme no contexto probatório dos autos, a realização de perícia neste caso se mostra necessária a fim de elucidar a causa do defeito no aparelho. Ressalte-se que a ordem de serviço emitida pela empresa autorizada da fabricante indica que a tela e gabinete apresentavam riscos e a tampa de trás descolando, id 57834909. Para além disso, o aparelho já contava com quase três anos de uso.

6. Com efeito, somente serão processadas nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência dos Juizados. Na hipótese, o deslinde dos argumentos iniciais demanda perícia técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão.

7. Como sabido, o microssistema especial em análise funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. A dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Ademais, outro empecilho é a necessidade de prolação de decisão líquida (art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95) no âmbito destes juizados. Nesse contexto, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova.

8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.